Tribunal: TJDFT
Processo: 0722025-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, RESISTÊNCIA E DANO QUALIFICADO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DECISÃO QUE REVOGOU O BENEFÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Revoga-se a suspensão condicional do processo se o beneficiário é processado por novo crime durante o período de prova, nos termos do art. 89, § 3o, da Lei 9.099/1995. Todavia, comprovou-se, nos autos, que não houve novo processo, permanecendo inalterado o status quo existente quando da concessão do benefício ao recorrente.

2. Recurso conhecido e provido para restabelecer a suspensão condicional do processo.